Tribunal: STJ
Processo: 0311139-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028270 - SP(2025/0311139-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCIO DE JESUS ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS
CORPUS
REMIÇÃO.
APROVAÇÃO
PARCIAL
NO
ENEM.
POSSIBILIDADE.
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A decisão impugnada encontra-se nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, que reconhece o
direito
à
remição
de
pena
por
aprovação parcial no ENEM.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55775799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: edfab5bd-9366-41a8-8ff8-ded73c633fc4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028270 - SP(2025/0311139-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCIO DE JESUS ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS
CORPUS
REMIÇÃO.
APROVAÇÃO
PARCIAL
NO
ENEM.
POSSIBILIDADE.
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A decisão impugnada encontra-se nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, que reconhece o
direito
à
remição
de
pena
por
aprovação parcial no ENEM.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, mas concedeu a ordem de ofício
para restabelecer a decisão do Juízo da execução que concedeu a remição
de 60 dias pela aprovação no Enem.
A parte agravante aduz a impossibilidade de concessão monocrática
de ofício sem vista prévia. Sustenta a necessidade de aprovação total no
ENEM para qualquer remição, mencionando a afetação do tema à Terceira
Seção (ProAfR no
e
).
REsp 2.101.592/SP
2.115.433/SP
Postula a reconsideração da decisão agravada ou a submissão ao
colegiado a Turma.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55775801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:57
Código de Controle do Documento: c60d9cbb-1d67-40b4-9feb-078b0eef7b6a

VOTO
O agravo não merece provimento.
De início, cumpre esclarecer que a jurisprudência desta Corte
admite que o relator, ao constatar flagrante ilegalidade, conceda a ordem de
ofício no bojo do
, ainda que não conhecido (art. 210 do RISTJ;
habeas corpus
-A do CPP). A providência é compatível com a natureza do remédio
art. 647
constitucional e visa cessar coação ilegal evidente. A decisão agravada
observou exatamente esse balizamento.
Não obstante a inadmissibilidade do
, autorizada a
habeas corpus
concessão da ordem por decisão de ofício, nos termos do
-A do Código
art. 647
de Processo Penal, em razão de manifesta ilegalidade no acórdão impugnado.
No caso, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo em
execução interposto pelo Ministério Público, consignando, para tanto, que (fls.
13-14):
Como visto, assegura-se à pessoa privada de sua liberdade de
locomoção o direito à remição da pena por meio do estudo (LEP,
) e, tratando-se de atividade estudantil realizada
art. 126, caput
por conta própria, desvinculada do ensino regular existente no
interior do estabelecimento prisional, devem ser considerados,
para fins de cômputo das horas visando à remição, 50% da
carga horária legalmente definida para cada nível de ensino,
fundamental ou médio (Res. CNJ no
o, parágrafo
391/2021, art. 3
único), acrescidos de
no caso de conclusão de nível de
1/3
educação (LEP, art. 126, § 5o).
E, para aprovação no ENEM, deve o candidato atingir, pelo
menos, 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do
exame, além de 500 pontos na redação (Portaria MEC no
e Portaria Inep no
).
10/2012,
179/2014
Assim o fez a Resolução do E. CNJ para estimular a atividade
daquele apenado que, por esforço próprio, logra aprovação no
ENEM ou ENCCEJA, equiparando-a àquela atividade de ensino
exercida intramuros e sob a fiscalização da autoridade
educacional competente.
No caso dos autos, o agravado, apesar das notas satisfatórias
em três áreas de conhecimento do exame, não atingiu a
pontuação mínima em “Ciências da Natureza e suas
Tecnologias” e na redação (fl. 18).
Destarte, não houve aprovação no referido exame nacional, o
que obsta a concessão da remissão pelo estudo, certo que não
Documento eletrônico VDA55775801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:57
Código de Controle do Documento: c60d9cbb-1d67-40b4-9feb-078b0eef7b6a

basta à remição a “aprovação parcial” no exame em questão,
hipótese sequer contemplada na Resolução no
(art. 3o,
391/2021
parágrafo único).
Por tais razões, afigura-se imperiosa a reforma da r. decisão
impugnada para, então, afastar-se a remição concedida na
origem.
Como exposto na decisão agravada, o posicionamento adotado pelo
Tribunal de origem, quanto ao impedimento de se conceder a remição de pena
pela aprovação, ainda que parcial, no Exame Nacional do Ensino
Médio – Enem, está em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.

HABEAS
CORPUS
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO.
APROVAÇÃO EM 4 DAS 5 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO
EXAME
NACIONAL
DO
ENSINO
MÉDIO
–
ENEM.
.
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
POSSIBILIDADE ART. 126
C/C
o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE
ART. 3
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
10/05/2021,
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO OU
DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA: IRRELEVÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE
. GRAUS DE DIFICULDADE
BIS IN IDEM
DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO
DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM. DIREITO À
REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM
. VEDADO O
QUE O EXECUTADO FOI APROVADO
ACRÉSCIMO DE
PREVISTO NO
§ 5o, DA LEP.
1/3
ART. 126,
1. "É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do
Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o
ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame
demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que,
fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de
ensino" (
relatora Ministra Laurita Vaz,
REsp n. 1854391/DF,
Sexta Turma, julgado em
DJe
, ressalvado
22/9/2020,
6/10/2020)
o acréscimo de
(um terço) com fundamento no
§ 5o,
1/3
art. 126,
da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC n.
relator
768.530/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023)
Precedentes: AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.863.149/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
14/3/2023,
de
Rel. Min. MESSOD
22/3/2023; AREsp 1.741.138/DF,
AZULAY NETO, DJe de
HC
Rel. Min.
15/06/2023;
828.572/SP,
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 12/06/2023;
Documento eletrônico VDA55775801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:57
Código de Controle do Documento: c60d9cbb-1d67-40b4-9feb-078b0eef7b6a

Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de
REsp 2.069.804/MG,

HC

06/06/2023;
799.103/SP,
Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 19/04/2023.
2. O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena
por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados
aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social.
3. A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado
no ENCCEJA – ensino médio e no ENEM possuírem nomes
semelhantes, não há como se deduzir que ambos os exames
tenham o mesmo grau de complexidade. Pelo contrário, é muito
mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no
ENEM contém questões mais complexas dos que as formuladas
no ENCCEJA – ensino médio, sobretudo tendo em conta que a
finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino superior,
o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos
estudos. Reforça essa presunção o fato de que as notas
mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a
prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que
a prova do ENCCEJA. Nessa linha de entendimento, o pedido
de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no
ENCCEJA – ensino médio não possui o mesmo “fato gerador”
do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação
(total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017.
4. Não fosse assim, a Resolução n. 391, de
do
10/05/2021,
Conselho Nacional de Justiça, que revogou a Recomendação n.
teria deixado de reiterar a possibilidade de remição de
44/2013,
pena por aprovação no ENEM, mantendo apenas a remição de
pena por aprovação no ENCCEJA. Mas não foi o que ocorreu.
Com isso em mente, deixar de reconhecer o direito do
apenado à remição de pena por aprovação total ou parcial
.
no ENEM é negar vigência à Resolução 391 do CNJ
5. Transposto esse raciocínio para a situação da conclusão do
ensino médio antes do ingresso do apenado no sistema
prisional, é forçoso concluir, também, que sua superveniente
aprovação no ENEM durante o cumprimento da pena não
corresponde ao mesmo nível de esforço e ao mesmo “fato
gerador” correspondente à obtenção do grau do ensino médio,
não havendo que falar em concessão do benefício (remição de
pena) em duplicidade pelo mesmo fato.
6. De se pontuar, ademais, que essa particular forma de
interpretar a lei e as normas que tratam da remição de pena por
estudo é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que
faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus
fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais
erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa
e solidária (incisos I, II e III do
o). Tudo na perspectiva da
art. 3
construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da
Documento eletrônico VDA55775801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:57
Código de Controle do Documento: c60d9cbb-1d67-40b4-9feb-078b0eef7b6a

respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n.
94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF,
julgado em
DJe-200 DIVULG
PUBLIC
2/12/2008,
22/10/2009
EMENT VOL-02379-04 PP-00851).
23/10/2009
7. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal é assente no sentido de que as 1.200 horas,
correspondentes ao ensino médio, divididas por 12 (1 dia de
pena a cada 12 horas de estudo) resultam em 100 dias
. Idêntica forma de parametrar a contagem do tempo a
remidos
ser remido é aplicável ao ENEM, com a exceção de que o
apenado aprovado em todas as áreas do ENEM, a partir de
2017, não faz jus ao acréscimo de
(um terço) previsto no
1/3
§ 5o, da LEP.
art. 126,
8. No caso concreto, a defesa comprovou que o apenado obteve
aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) áreas de conhecimento
no ENEM 2019, somente não atingiu a nota mínima na área de
conhecimento “Matemática e suas tecnologias”. Portanto, não
merece reparos a decisão agravada que concedeu a ordem de
ofício, para deferir ao paciente o total de 80 (oitenta) dias de
remição de pena, em virtude de sua aprovação parcial no
ENEM/2019.
9. Agravo regimental do Ministério Público estadual desprovido.
(AgRg no HC n.
relator para o acórdão o Ministro
786.844/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em
DJe de
grifei.)
8/8/2023,
13/9/2023,
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO
PARCIAL NO ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO).
INCENTIVO AO ESTUDO E À RESSOCIALIZAÇÃO COMO
FINALIDADE
PRECÍPUA
DA
PENA.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA DO
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL -
ART. 126
LEP. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N.
DO
44/2013
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PRECEDENTES.
QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO
APELO NOBRE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Segundo firme entendimento desta Corte Superior, há
direito à remição da pena, pelo estudo, em decorrência da
no Exame Nacional do Ensino Médio -
aprovação parcial
.
ENEM
2. O tema encontra-se atualmente pacificado em consonância
com a jurisprudência prevalente na Quinta Turma desta Corte,
no sentido de considerar como bases de cálculo para a remição
pela aprovação no ENCCEJA os totais de 1600 (mil e
seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e
1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio, o que
Documento eletrônico VDA55775801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:57
Código de Controle do Documento: c60d9cbb-1d67-40b4-9feb-078b0eef7b6a

corresponde a 50% (cinquenta por cento) da carga horária
legalmente prevista para os referidos níveis de ensino, nos
termos da
(Lei de Diretrizes e Bases da
Lei n. 9.394/1996
Educação Nacional) e Recomendação n.
do Conselho
44/2013
Nacional de Justiça.
3. O Agravado foi aprovado em 4 (quatro) das 5 (cinco)
áreas de conhecimento do ENEM, razão pela qual, conforme
a jurisprudência dominante nesta Corte Superior, tem
.
direito à remição de 80 (oitenta) dias de pena
4. O Agravante, ao oferecer as contrarrazões ao recurso
especial defensivo, não suscitou a alegação de que o Agravado
não teria comprovado que não havia concluído anteriormente o
ensino médio, o que, no seu entender, impediria a concessão da
remissão, vindo a trazer tal questionamento tão-somente no
presente regimental, o que configura indevida inovação,
inadmissível no recurso interno, pela preclusão consumativa.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz,
REsp n. 1.995.491/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
7/6/2022,
13/6/2022,
Assim, tendo o agravado obtido aprovação em 3 das 5 áreas do
ENEM. À luz dos precedentes, faz jus a 60 dias de remição. O acórdão
estadual, ao exigir aprovação integral para reconhecer qualquer remição,
contrariou a jurisprudência desta Corte, configurando a flagrante ilegalidade que
legitimou a concessão de ofício.
Ademais, é fato de a controvérsia ter sido afetada nos ProAfR no
e
não impede a análise do
pois não
REsp 2.101.592/SP
2.115.433/SP
writ
houve ordem de suspensão dos processos pendentes. Enquanto não sobrevier
tese repetitiva em sentido diverso, prevalece a orientação atual das Turmas
criminais, que autoriza a remição proporcional por aprovação parcial.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55775801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:57
Código de Controle do Documento: c60d9cbb-1d67-40b4-9feb-078b0eef7b6a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0311139-3
HC 1.028.270 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002991820148260444 00041015020158260521 00133717920258260996
133717920258260996 2991820148260444 41015020158260521 913091
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCIO DE JESUS ROSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Remição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCIO DE JESUS ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449944416083254@
2025/0311139-3 - HC 1028270 Petição : 2025/0077659-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:23
Código de Controle do Documento: FEBED856-3CF6-4FC1-9BF6-A11013F9C9D4